Tribunal: TJBA
Processo: 8000692-39.2025.8.05.0043
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
8000692-39.2025.8.05.0043

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: JUIZ DE DIREITO V DOS FEITOS DE REL DE CONS CIV E COMERCIAIS DE CANAVIEIRAS

Advogado(s)
:

RECORRIDO: JESSIANE NUNES SANTOS e outros

Advogado(s)
:
LAUAN FRANCISCO REIS PASSOS, MARIA JOSE ANDRADE REIS, LUZIEL CAMIME CARVALHO SANTOS, MATEUS WILDBERGER SANTANA LISBOA, FREDERICO MATOS DE OLIVEIRA

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ESTABILIDADE ECONÔMICA. OMISSÃO ADMINISTRATIVA NA ANÁLISE DE REQUERIMENTO. PRINCÍPIOS DA EFICIÊNCIA E DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

1.
Reexame Necessário de sentença que, nos autos de Mandado de Segurança impetrado por servidora pública municipal contra o Município de Canavieiras, concedeu parcialmente a segurança, para determinar que o Prefeito procedesse à análise do requerimento administrativo nº 000265.25, no prazo de 15 dias, com decisão fundamentada acerca do pedido de concessão de estabilidade econômica prevista no art. 41 da Lei Municipal nº 875/2008. A impetrante alegou omissão administrativa, após requerer a manutenção de gratificação como vantagem pessoal, mesmo diante de parecer jurídico favorável e do prazo de 20 dias previsto na Lei Municipal nº 1.117/2018. O Município sustentou impossibilidade jurídica do pedido, ausência de direito líquido e certo, afronta ao art. 39, § 9º, da CF (incluído pela EC nº 103/2019), inadequação da via eleita e violação à Lei de Responsabilidade Fiscal. Não houve interposição de recurso voluntário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em definir se a omissão do Município na apreciação de requerimento administrativo de servidora, apresentado para fins de reconhecimento de estabilidade econômica, autoriza a concessão parcial da segurança, para compelir a autoridade competente a proferir decisão fundamentada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A Administração Pública deve apreciar requerimentos administrativos no prazo legal, sob pena de violar os princípios da eficiência e da razoável duração do processo, previstos nos arts. 37 e 5º, LXXVIII, da Constituição Federal.

4.
A ausência de decisão quanto ao requerimento administrativo nº 000265.25, protocolado em 14/02/2025, mesmo após parecer jurídico favorável e decurso do prazo de 20 dias previsto na Lei Municipal nº 1.117/2018, configura omissão ilegítima apta a justificar a concessão da segurança.

5.
O mandado de segurança é meio adequado para compelir a autoridade administrativa a decidir requerimento pendente, quando configurada ilegalidade por omissão.

6.
A determinação judicial limitou-se, de forma adequada,
à apreciação do requerimento administrativo,
em observância ao princípio da separação dos poderes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Sentença mantida em reexame necessário.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, LXXVIII, 37 e 39, § 9º; CPC, art. 487, I; Lei Complementar nº 101/2000; Lei Municipal nº 875/2008, art. 41; Lei Municipal nº 1.117/2018.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Reexame Necessário n° 8000692-39.2025.8.05.0043
6
, remetidos pel
o MM. Juiz
de Direito da
V
ara
dos
F
eitos de
R
el de
C
ons.
C
iv. e
C
omerciais
da Comarca
de
C
anavieiras
,
sendo Interessado
s

JESSIANE NUNES SANTOS

e o
MUNICÍPIO DE CANAVIEIRAS
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em

CONFIRMAR A SENTENÇA
.